Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736729-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MONTEIRO E FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão (ID 207528366) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MONTEIRO E FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de pesquisa das informações referentes à escrituração fiscal contábil da executada pessoa jurídica, no tocante aos últimos 02 anos, através do sistema INFOJUD. Em suas razões (ID 63576247), alega que: 1) o devedor alterou o endereço sem atualização dos dados perante os órgãos oficiais; 2) a pesquisa auxiliará o credor no adimplemento do crédito perseguido; 3) o Juízo tem o dever de zelar pela regularidade processual e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais; 4) a parte não pode ser penalizada pela falta de “arquitetura” do judiciário para o cumprimento das modalidades disponíveis ao credor; 5) trata-se de medida de efetivação do interesse da justiça, que deve agir na busca da rápida solução dos litígios; 6) a negativa não tem amparo legal e contraria o princípio do resultado; 7) prequestiona os temas em debate para viabilizar a interposição de recurso especial. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa via Infojud. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 63576248). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Paralelamente, o Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Nessa linha, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal. Como envolvem o sigilo fiscal, as pesquisas patrimoniais, pelo INFOJUD, dependem de intervenção judicial. Sobre o tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE PESQUISAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A realização de pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD é a medida mais correta a fim de localizar eventuais bens do Agravado passíveis de penhora, uma vez que tal medida confere maior celeridade e efetividade ao procedimento executivo. 2. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. 4. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1731503, 07119595220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.)” – grifou-se. Na hipótese, restaram infrutíferas as diversas diligências promovidas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, a fim de localizar bens do devedor (IDs 65602270/73 e 201184367/90). Portanto, presente o justo motivo do exequente para realizar a pesquisa no sistema INFOJUD e identificar acervo patrimonial da executada. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a realização de pesquisa no sistema INFOJUD Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator